Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, aliado ao fato de que os réus permaneceram foragidos por mais de um ano, além da própria gravidade do delito, deve ser mantido o decreto de prisão preventiva.
2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.